Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601057-66.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0601057-66.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0601057-66.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de
Meio de Comunicação Social, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601057-66.2020.6.16.0028 que julgou improcedente a presente Ação. o que fez com fulcro no art.
487, inciso I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação Eleitoral por
Propaganda Antecipada com Pedido Liminar ajuizada pelo Partido Social Liberal - PSL - Órgão
Provisório de Apucarana em face de Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sérgio Vital,
candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em Apucarana/PR, com fulcro no art. 22,
caput, da Lei Complementar nº 64/90, alegando prática de abuso de poder de comunicação
perpetrada pelo uso, na propaganda eleitoral, de frase associada à empregada pelo governo
municipal, por meio de slogan da propaganda institucional da prefeitura para fazer propaganda
eleitoral de suas candidaturas, qual seja, a frase "Vamos em frente!", ao longo de um ano antes das
eleições e, em especial, utilizada durante o período de campanha eleitoral. Alega que foram
utilizados vários meios de divulgação, como vídeos, publicações no Facebook e programas de
rádio. Aduz que a expressão é utilizada em vários assuntos diferentes, sendo todos com relação a
prestação de serviços da Prefeitura ou entrega de obras. Afirma que há abuso de poder político no
que se refere a utilização indevida de propaganda eleitoral, de forma a criar um estado mental com
expressão utilizada em sua campanha "vamos em frente", bem como, verificou-se a pessoalização
com relação a obras públicas realizadas pelo município tendo como único beneficiário dos canais
informativos sobre publicidade institucional o atual gestor do município). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42815
507
26/11/2021 20:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.002

RECURSO ELEITORAL 0601057-66.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURADO.
NÃO PROVIMENTO.

1. O uso de slogans ou frases de efeito de
Num. 42815507 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620483107400000041790778
Número do documento: 21112620483107400000041790778

forma reiterada por políticos não é, por si
só, configurador de qualquer ilícito.

2. Alegação de apropriação de slogan da
municipalidade pelo candidato não
comprovada, sequer indiciariamente, não
tendo sido apresentado qualquer elemento
que demonstrasse a utilização da locução
"vamos em frente" em propaganda oficial do
município.

3. Compete à parte sobre a qual recai o
ônus da prova demonstrar a veracidade do
que alega, não lhe sendo lícito tecer uma
tese, despejar mais de uma centena de
documentos sem fazer qualquer cotejo com
a tese defendida e esperar que o órgão
julgador os "garimpe" à procura de algum
que se ajuste à narrativa exposta na inicial,
mormente quando apresentados de forma
extemporânea.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - cumulada com
representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo Partido Social Liberal em face
de Sebastião Ferreira Martins Junior e Paulo Sérgio Vital, sob a alegação de "uso, na
propaganda eleitoral, de frase associada à empregada pelo governo municipal" (id. 38472666).

Em decisão de saneamento e organização (id. 38480666), foi indeferida a
realização de prova oral e determinada a abertura de prazo para alegações finais.

Por sentença (id. 38481316), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.

Inconformado, o investigante recorreu (id. 38481716), aduzindo, em síntese, que há
prova suficiente do abuso de poder político.

Contrarrazões (id. 38482016), sem preliminares, pelo não provimento.
Num. 42815507 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620483107400000041790778
Número do documento: 21112620483107400000041790778

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 40141116).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 21/06/2021 (id. 38481566) e as razões foram protocoladas no dia 24/06/2021.

Intimados via DJE em 29/06/2021 (id. 38481916), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 02/07/2021, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o julgamento pela improcedência da AIJE.

Alega que os "recorridos utilizaram de slogan da propaganda institucional da
prefeitura para fazer propaganda eleitoral de suas candidaturas, qual seja, a frase “Vamos em
frente”, perpetrada e disseminada ao longo de um ano antes das eleições e, em especial,
utilizada massivamente durante o período de campanha eleitoral", para o quê se "aproveitaram
do fácil acesso à mídia e máquina pública como instrumento de promoção pessoal do Prefeito",
conseguindo com isso criar "um estado mental nos eleitores, fazendo uso de manobra de
marketing a fim de incutir a ideia de continuidade da gestão atual quase dois anos antes da
corrida eleitoral".

Invoca o princípio da impessoalidade insculpido no artigo 37, caput e § 1º, da
Constituição Federal, e a equiparação das condutas vedadas à improbidade administrativa
consoante previsão do § 7º do artigo 73 da Lei nº 9.504/97.

Argumenta que o uso da expressão "vamos em frente" de forma insistente e em
"vários meios de comunicação, tais como vídeos, publicações e programas de rádio por um longo
lapso temporal, (...) desequilibra, ainda que subliminarmente, a votação", mesmo porque está
sempre vinculada a realizações do primeiro recorrido à frente da prefeitura de Apucarana.

Apresenta uma planilha na qual indica quantas publicações foram feitas, mês a mês,
de janeiro de 2019 até setembro de 2020, e refere que "o slogan com expressão “vamos em
frente” igualmente encontra-se presente nas falas, discursos, vídeos e gravações dos
investigados recorridos".

Pede, ao final, o reconhecimento do abuso de poder político, com a consequente
decretação da inelegibilidade dos recorridos e a cassação dos seus diplomas.
Num. 42815507 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620483107400000041790778
Número do documento: 21112620483107400000041790778

Nas suas contrarrazões, os recorridos defendem que "a referida citação não foi e
nem é slogan do Município de Apucarana, nem mesmo foi publicada uma única vez por qualquer
órgão/página da Prefeitura de Apucarana" e que nenhuma das postagens indicada foi realizada
pela municipalidade, sendo todas dos próprios recorridos e/ou de seus apoiadores, com o uso de
gravações amadoras.

Pontuam que o ônus da prova incumbe à parte ativa, na forma do artigo 373, inciso
I, do CPC, e que não há qualquer comprovação de atos ilícitos, referindo-se à publicidade
institucional do município, da qual colaciona alguns exemplos, não constando em nenhum a frase
"vamos em frente".

Quanto à presença da expressão "vamos em frente" nas falas e discursos,
sustentam que "os links apresentados não funcionam e os referidos áudios não foram anexados
aos autos, de modo que os Recorridos não se manifestaram sobre tais fatos, o que, inclusive,
viola os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
(Constituição Federal - CF, art. 5º, LIV e LV), materializando hipótese de estridente cerceamento
de defesa".

Sucessivamente, referem que eventual caracterização de publicidade institucional
não seria suficiente para o reconhecimento de abuso do poder político, que demanda
demonstração da gravidade das circunstâncias do caso concreto, e que o recorrente "não
explicou, de maneira concreta, no que viu a presença de tal requisito e quais as suas
repercussões por sobre o bem jurídico tutelado pela legislação eleitoral".

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral argui a decadência do pedido voltado
à caracterização da propaganda antecipada e, no mérito, pugna pelo não provimento, por reputar
que "não houve apropriação de slogan da Prefeitura, vinculando a imagem do poder público aos
candidatos, mas mero aproveitamento de expressão que já era utilizada pelos protagonistas da
chapa majoritária em suas redes sociais (...) não se pode falar em abuso de poder político
quando a prática foi completamente alheia ao Poder Público".

Pois bem.

De plano, registra-se que não se localizou, no recurso eleitoral, qualquer pretensão
vinculada à aplicação de sanções por eventual propaganda antecipada, tendo o recorrente se
conformado com a sentença neste ponto, de modo que a matéria invocada pelo órgão ministerial
não será apreciada nesta decisão.

Quanto ao ponto central do recurso, tem-se que toda a discussão está centrada na
utilização, pelos recorridos, da expressão "vamos em frente" nos seus atos de pré-campanha,
conduta tida por abusiva pelo recorrente, por entender que isso denota uma vinculação com a
municipalidade e, consequentemente, com a ideia de continuidade da gestão, com vantagens
eleitorais para os recorridos.

Ocorre que o uso de slogans ou frases de efeito de forma reiterada por políticos não
é, por si só, configurador de qualquer ilícito. Ao contrário, trata-se de prática bastante comum;
vários políticos famosos utilizaram-se, ao longo de suas carreiras, de bordões com os quais
buscavam identificar-se, passando ao seu eleitorado uma imagem que, no seu entender, poderia
render-lhes votos.

Num. 42815507 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620483107400000041790778
Número do documento: 21112620483107400000041790778

Exemplos dessas locuções, que remetem imediatamente à figura dos políticos aos
quais associadas, são "meu nome é Enéas!", "pior que tá não fica!", "caçador de marajás", dentre
outras.

No caso dos autos, a tese é um pouco distinta: a de que uma frase identificadora da
atuação da municipalidade teria sido apropriada pelo então gestor e candidato à reeleição na sua
propaganda eleitoral.

Ocorre que, da análise da prova efetivamente produzida, não foi possível identificar
publicações oficiais do município de Apucarana em que a frase "vamos em frente" tenha sido
utilizada.

Com efeito, com a inicial o recorrente havia juntado os seguintes elementos:

a) links referidos no corpo da petição inicial começando por "https://fb.watch": este
relator não conseguiu abrir os referidos links (consulta em 27/10/2021, entre 17:30 e 17:40
horas), que remetiam a conteúdos inespecíficos do Facebook Watch;

b) capturas de tela de postagens em redes sociais, referidas no corpo da inicial,
atribuídas a apoiadores dos recorridos, nas quais é utilizada a frase "vamos em frente". Em
nenhuma dessas postagens foi localizado algum brasão do município, indicando tratar-se de
publicidade institucional, mas apenas propaganda eleitoral dos recorridos.

c) capturas de tela de postagens do próprio primeiro recorrido em redes sociais, nas
quais se utiliza da frase "vamos em frente" associada à sua propaganda eleitoral - também não
se localizando qualquer brasão do município.

d) planilha (id. 38472716) com uma série de links iniciados com
"https://www.tribunadonorte.com", os quais não permitem sua visualização, por serem acessíveis
somente a assinantes, ou retornam mensagem de "página não encontrada";

e) lista de vídeos (id. 38472766), na qual só há a referência às suas datas e uma
imagem chamada de "capa" para cada um, mas não há descrição do conteúdo, mas apenas a
referência a um suposto momento em que a frase "vamos em frente" seria dita.

Com a inicial, foi ainda requerida a produção de outras provas, a saber:

a) Requer, em sede liminar, que o douto juízo oficie o Facebook a fim de que preserve o
conteúdo dos dados contidos nos endereços URL s das páginas indicadas nesta exordial;
(...)
f) A requisição à Polícia Federal para que realize prova pericial consistente em laudo psicológico
para averiguar se o conteúdo apresentado nesta exordial é capaz de criar estado
mental/propaganda subliminar nos eleitores, cujos quesitos serão apresentados oportunamente
em caso de deferimento;
(...)
i) Protesta-se ainda pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente as
provas documentais acostas à presente exordial.

Todos esses pedidos de produção de prova foram indeferidos pelo juízo a quo,
inexistindo insurgência, no particular. Não houve nenhum outro pedido de produção de provas.
Num. 42815507 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620483107400000041790778
Número do documento: 21112620483107400000041790778

Posteriormente à citação, contestação e manifestação ministerial, o recorrente
juntou aos autos dezenas de documentos, agrupados nos id. 38474166 e 38476766, que
nominou de "validação das provas". Basicamente, são relatórios de preservação da prova, sem
que haja qualquer indicação a quais conteúdos se referem, tendo o recorrente, em lacônica
petição (id. 38474216) que os acompanha, referido o seguinte:

PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL ÓRGÃO PROVISÓRIO DE APUCARANA, já devidamente
qualificado nos autos em epígrafe, vem por intermédio de sua procuradora regularmente
constituída nos autos, juntar ao presente processo validação da prova documental mencionada
na petição inicial e extraída através de Blockchain e relatório do OriginalMy, portanto,
legalmente admitida.
Por conseguinte, o autor providenciou a preservação de todo o conteúdo via Blockchain, junto à
plataforma OriginalMy, hábil a comprovar a veracidade e existência dos conteúdos. Neste
sentido:
(...)
7 Ante ao exposto e pelas razões aduzidas, reitera-se os termos propostos na inicial e pede
deferimento.

Não há qualquer cotejo entre esses elementos e a inicial e, muito menos, pedido de
emenda.

O que se observa no procedimento adotado pela parte ativa é que o recorrente
delegou ao órgão julgador a tarefa de revirar a documentação apresentada em busca de algum
item que desse sustentação à sua pretensão, não se dando ao trabalho de indicar, precisamente,
quais as publicações que comprovariam a suposta apropriação de slogan do município. Da forma
como exposta, a inicial beira a inépcia.

Registra-se competir à parte sobre a qual recai o ônus da prova - no caso, o
recorrente, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC - demonstrar a veracidade do que alega, não
lhe sendo lícito tecer uma tese, despejar mais de uma centena de documentos sem fazer
qualquer cotejo com a tese defendida e esperar que o órgão julgador os "garimpe" à procura de
algum que se ajuste à narrativa exposta na inicial.

Não fora o bastante, de se notar que a referida petição foi protocolada, juntamente
com os relatórios de preservação de prova, em 24/02/2021, quando o prazo decadencial para
ajuizamento da AIJE já havia expirado há muito, já não sendo possível emendar a inicial e, por
isso, tais elementos devem ser tidos por absolutamente inadmissíveis nestes autos.

Sendo assim, o fato inescondível é que o presente feito encerra um verdadeiro
deserto probatório, inexistindo qualquer elemento de convicção que conecte a expressão "vamos
em frente" ao município de Apucarana.

O que há é apenas a demonstração de que a expressão foi usada, pessoalmente,
pelo seu então prefeito em atos de pré-campanha e, posteriormente, também na propaganda
eleitoral, não havendo qualquer ilicitude no uso de frases de efeito como meio de dar destaque à
imagem dos candidatos, como já referido.

Inexistindo qualquer indício de apropriação de slogan da municipalidade, sequer há
espaço para se adentrar à discussão de se isso configuraria abuso de poder político, de modo
que a rejeição do recurso é medida que se impõe.
Num. 42815507 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620483107400000041790778
Número do documento: 21112620483107400000041790778

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601057-66.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
APUCARANA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700,
STEPHANE RECCO MOTA - PR94651 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 SEBASTIAO
FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-
PREFEITO, SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR, PAULO SERGIO VITAL - Advogados
dos RECORRIDOS: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.11.2021.

Num. 42815507 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620483107400000041790778
Número do documento: 21112620483107400000041790778